Tribunal: TJMT
Processo: 0001015-08.2012.8.11.0032
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001015-08.2012.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GEOVALDO SILVA - CPF: 021.896.401-30 (APELANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), ISAC DA SILVA FILHO - CPF: 106.822.871-72 (APELADO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - CPF: 103.118.231-49 (ADVOGADO), THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA - CPF: 405.984.541-87 (APELADO), PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (ADVOGADO), THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA - CPF: 405.984.541-87 (APELANTE), PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (ADVOGADO), JOSE GEOVALDO SILVA - CPF: 021.896.401-30 (APELADO), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), ISAC DA SILVA FILHO - CPF: 106.822.871-72 (APELANTE), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), JOSE GEOVALDO SILVA - CPF: 021.896.401-30 (APELADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (ADVOGADO), THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA - CPF: 405.984.541-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL RURAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660/STF – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por José Geovaldo da Silva em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentando-se na aplicabilidade do Tema 660 do STF, pois concluiu que a produção da prova de propriedade do imóvel rural, depende de exame prévio de legislação infraconstitucional.

II. Questão em discussão

Analisar se houve violação do art. 5o, LV, da Constituição Federal, quanto à produção de prova da propriedade de imóvel rural.

III. Razões de decidir

Há manifestação expressa do STF quanto à inexistência de repercussão geral no tocante à inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório (Tema 660),
in casu
, à tese de cerceamento de defesa relacionada à prova da propriedade de imóvel, envolve matéria apreciável pela via infraconstitucional, logo, é o caso de negar seguimento com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC
.

A decisão impugnada encontra-se em perfeita sintonia com os precedentes dos Tribunais Superiores, inexistindo fundamento que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: a
produção da prova de propriedade do imóvel rural, depende de exame prévio de legislação infraconstitucional, e nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, decidiu pela inexistência de repercussão geral quanto à produção de prova, bem como concluiu que se trata de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, consoante o
Tema 660 (
ARE 748.371 RG/MT
).

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, I e III e § 2o. Jurisprudências relevantes citadas: STF,
ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min.
Gilmar Mendes,
j.
06.6.2013
; ARE 1.494.666/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 05.3.2025;
ARE 1.408.614 AgR/MS,
Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 07.2.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ GEOVALDO DA SILVA
, em face de decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário
, ante a aplicação do
Tema 660 do STF
.

Por sua vez, a parte recorrente sustenta pela inaplicabilidade do Tema 660 do STF, asseverando que
“(...) o caso versado nestes autos trata do direito constitucional do “contraditório” e “ampla defesa”, os quais estão intimamente ligados à segurança jurídica, sob a vertente do devido processo lega”
(id. 267450266 – p. 24).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo (id. 267462798).

Contrarrazões de
Thimóteo Neto de Oliveira, pugnando
pelo desprovimento do recurso (id. 273042351).

Sem contrarrazões de
Isac Da Silva Filho
(id. 273336872).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se depreende do relatório, a parte agravante suscita pelo afastamento do Tema n. 660 do STF no caso em concreto, alegando que
“(...) o caso versado nestes autos trata do direito constitucional do “contraditório” e “ampla defesa”, os quais estão intimamente ligados à segurança jurídica, sob a vertente do devido processo lega”
(id. 267450266 – p. 24)
.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão do
entendimento sedimentado no
ARE 748.371 RG/MT
(Tema 660), submetido ao regime de
repercussão geral
, que
firmou a seguinte tese:
“
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”
, conforme abaixo ementado:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
(ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

Entretanto, a decisão impugnada concluiu pela aplicabilidade do mencionado tema, consoante
abaixo reproduzida
:

“A parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou o art. 5o, LV, da Constituição Federal, vez que “(...) a dimensão substancial do princípio do contraditório, na medida em que ele proíbe que o juiz profira decisão com base em fundamento sobre o qual as partes não puderam se manifestar, ainda que este fundamento seja relativo a matéria que o juiz possa aventar de ofício”(id. 246212164 – p. 18).

Entretanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, consoante ementa a seguir transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

(...)

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660/STF, o recurso não merece seguimento, quanto aos ventilados pontos de violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.”

Nesse aspecto, após examinar os argumentos apresentados no Agravo Interno, não identifico razões para modificar a decisão agravada, vez que
à suscitada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma do art. 5o, LV, da Constituição Federal, envolvendo a produção da prova de propriedade do imóvel rural, depende de exame prévio de legislação infraconstitucional, e nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, decidiu pela inexistência de repercussão geral quanto à produção de prova, bem como concluiu que se trata de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, consoante o
Tema 660.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ISS, DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO PRÓPRIO ISS. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3.
Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660)
. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1494666 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 05-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-03-2025

PUBLIC 12-03-2025) [g.n.]

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO.
PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. TEMA 660
. INDEFERIMENTO DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 424. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal
. II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(ARE 1408614 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-02-2023

PUBLIC 09-02-2023)”.
[g.n]

Nesse contexto
, observa-se que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, portanto, conclui-se que a insurgência não merece provimento, logo, é
o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, na observância do Tema 660 do STF.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025